Tribunal: TJDFT
Processo: 0012911-68.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito processual. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Alimentos. Bens penhoráveis não localizados. Prescrição intercorrente. Renovação de diligência. Ausência de interrupção. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que, em cumprimento de sentença de alimentos, extinguiu a execução pelo advento da prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente na hipótese.
III. Razões de decidir
3. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que a exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
4. Prescreve em 2 (dois) anos a pretensão para haver prestações alimentares, na forma do art. 206, §2o, do Código Civil.
5. Embora a exequente alegue que a localização e o bloqueio do veículo, com posterior conversão em penhora, impediriam ou interromperiam a prescrição, verifica-se que, após a suspensão, não houve diligência eficaz para a satisfação do crédito. O bloqueio e a conversão ocorreram antes da suspensão e não interrompem o prazo, sobretudo porque a penhora não se concretizou.
6. Requerimentos para renovação de pesquisas de bens do devedor já realizadas sem sucesso não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedente do STJ e deste TJDFT.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; CC, art. 206, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.732.716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/05/2018;
TJDFT, APC 0002982-91.2014.8.07.0012, Rel. Desa. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23/01/2025; APC 0023888-72.2013.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 10/11/2021.